Tribunal: TJMT
Processo: 1004664-71.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004664-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON SANTOS FERREIRA - CPF: 035.468.621-63 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada decorrente da interposição do recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – AFASTADA - ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – ADEQUAÇÃO –
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

No tocante a preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia, entendo que deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado para reduzir os danos morais ao patamar de R$ 3.000,00.

Analisando a documentação encartada aos autos, bem como as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente não merece ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela instituição de pagamento recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos o bloqueio indevido da conta da parte recorrida, por suspeita de movimentação fraudulenta, todavia, sem aviso prévio e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que a conduta da parte promovida, se mostra civilmente ilícita, consistente na sua negligência, pois que não diligenciou com o fito de comunicar a parte recorrente acerca do bloqueio, inviabilizando a utilização das verbas percebidas na referida conta.

É o entendimento da Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se comprovada o bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, deve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída ao banco pelos danos advindos. 2. As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. 3. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. 4. A sentença que confirmou a liminar que determinou o desbloqueio da conta bancária, bem como, condenou a parte recorrente no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 5. Recurso conhecido e improvido. 6. Sentença mantida. (N.U 1030901-79.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Igualmente, o dano moral se mostra existente, na medida em que o consumidor foi bloqueado na plataforma que efetua suas transações sem aviso prévio, tendo ainda valores ali constantes bloqueados para transferências e saques.

Em relação ao quantum fixado, o mesmo já foi alterado em observância às peculiaridades do caso, sendo suficiente para garantir a reparação dos danos causados em decorrência do bloqueio de valores, bem como garantir o viés pedagógico da demanda.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4º do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024